Tribunal: TJDFT
Processo: 0738481-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738481-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMIONE DA SILVA MIRANDA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIEGO SIMIONE DA SILVA MIRANDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de obrigação de fazer 0709913-07.2025.8.07.0005, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 243260442): Defiro a gratuidade de Justiça, eis que sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, com base nas disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor postula que a parte ré seja instada a incluir seu nome na lista de inscritos como pessoa com deficiência do concurso público do Superior Tribunal Militar, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do concurso em tal condição. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois as alegações do autor não evidenciam a probabilidade do direito vindicado. O documento de ID 243258569 comprova que o autor está inscrito no concurso para o cargo de técnico judiciário – agente da polícia judicial. Todavia, em relação à pessoa com deficiência, a inscrição deveria ser feita com observância dos critérios estabelecidos no item 5.1.1.6 do edital do concurso (anexo), quais sejam: “a) no ato da solicitação de inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.1.2.4 deste edital, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público.” No caso dos autos, o autor narra ter aguardado a disponibilização de link destinado ao envio do laudo comprobatório da deficiência pela parte ré na “página do participante”, algo que não ocorreu, o que impossibilitou sua inscrição no concurso na concorrência de vagas reservadas à PCD. Não obstante o alegado, o item 5.1.2.4 do instrumento editalício dispõe que o laudo deveria ter sido enviado “via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25”, dentro do cronograma do concurso “entre 8/3/2025 e 28/3/2025”. Veja que, somente após a publicação do resultado final do concurso em 30/06/2025, o autor mostra irresignação com a ausência de seu nome na concorrência às vagas reservadas, embora o certame tenha sido precedido de ao menos duas publicações da lista de inscritos em tal condição: (i) lista provisória em 30/04/2025; (ii) lista definitiva em 13/05/2025. Os documentos de IDs n. 243258570 comprovam que o autor somente questionou a instituição ré a partir de 07/07/2025. De todo modo, não há ainda, em sede de cognição sumária, comprovação das alegações feitas pelo autor de ter sido inscrito no concurso público como pessoa com deficiência. Nem mesmo indício de que os documentos especificados no edital tenham sido remetidos ou de que o autor tenha feito tentativa administrativa de resolver a questão a tempo e modo previsto no edital do concurso público. Dessa maneira, em sede de cognição sumária, não há como acolher o pedido de tutela de urgência visada, porquanto os fatos alegados dependem de dilação probatória e do estabelecimento do contraditório. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Irresignado, alega o agravante que o equívoco cometido decorreu de falha exclusiva da banca examinadora, visto que o link disponível para envio da documentação exigida, referente ao laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, se mostrava inconsistente, remetendo o candidato para a página geral do concurso. Menciona que o painel do candidato não teria disponibilizado campo específico para anexação da documentação comprobatória. Sustenta que o “erro não decorreu de desatenção do candidato, mas sim de falha exclusiva da banca examinadora, que indicou endereço eletrônico sem disponibilizar, no local indicado, o campo para envio da documentação comprobatória”. Aduzindo a presença dos requisitos da tutela de urgência, diz que a probabilidade do direito se extrai do descumprimento das regras editalícias pela banca, e o perigo de dano decorre da exclusão das etapas subsequentes, notadamente do TAF, causando prejuízo irreversível à participação no certame. Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a sua participação no exame TAF e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam elementos suficientes para superar as regras editalícias. O Edital do certame impôs o envio do laudo via link específico, no período de inscrição, sob responsabilidade exclusiva do candidato, sendo que a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência estava prevista para ser divulgada em 30.04.2025, e o prazo para recorrer contra o indeferimento se deu entre os dias 02 e 03.05.2025. O agravante aparentemente não enviou o laudo de sua condição de pessoa com deficiência no prazo previsto, mas também não comprovou que se insurgiu administrativamente, nos períodos previstos pelo Edital para questionar o seu indeferimento como candidato na condição de pessoa com deficiência. Todavia, como bem assentou o magistrado de origem: “Os documentos de IDs n. 243258570 comprovam que o autor somente questionou a instituição ré a partir de 07/07/2025”. Como se percebe, não existem elementos nos autos com força suficiente para demonstrar que o agravante cumpriu efetivamente com os termos e prazos previstos no edital, ou que houve a falha na prestação dos serviços da banca examinadora. Outrossim, tem-se que a tese de indisponibilidade do link ou eventual falha na prestação dos serviços demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito, e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar a inscrição do agravante nas etapas subsequentes do certame, principalmente porque não demonstrado que houve ilegalidade patente no indeferimento da inscrição do agravante. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de participação no concurso público seja solicitado pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.